Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório.
3. É admissível a relativização da coisa julgada para se aplicar o índice de correção monetária indicado pelo STF às condenações impostas à Fazenda Pública, pois trata-se de matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.